Tribunal: TJSP
Processo: 1014284-26.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
RECURSO – Não conhecimento das alegações da parte apelante referentes ao relacionamento da parte autora Thiago Martins de Almeida com terceira, Franciele Lourença Novais, também autora de outra ação de reparação de danos com a mesma parte ré, por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento

Ementa:
RECURSO – Não conhecimento das alegações da parte apelante referentes ao relacionamento da parte autora Thiago Martins de Almeida com terceira, Franciele Lourença Novais, também autora de outra ação de reparação de danos com a mesma parte ré, por se tratar de indevida inovação em fase recursal.
PROCESSO - Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações das partes, as questões debatidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos, não demandando a produção de outras provas - Não se vislumbra nenhum acréscimo eficiente à prova constante dos autos, que pudesse advir da prova oral – Diante das alegações das partes e das provas constantes dos autos, os pontos controvertidos envolvem questões exclusivamente de direito, suficientemente esclarecidos pela prova documental e pericial constante dos autos, não demandando a produção de outras provas.
ATO ILÍCITO – Reconhecimento da existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora contra a ação de criminosos, dentro de seu estabelecimento, o que ensejou a retirada de valores de sua conta corrente mediante a realização de operações indevidas, em conformidade e nos valores, especificados, no demonstrativo acolhido pela r. sentença apelada,
RESPONSABILIDADE CIVIL - Caracterizado o defeito de serviço, consistente no descumprimento do dever de resguardar a segurança da parte autora contra a ação de criminosos, dentro de seu estabelecimento, o que ensejou a retirada de valores de sua conta corrente mediante a realização de operações indevidas e não comprovada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação do réu na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL – A retirada indevida de valores na conta corrente da parte autora, em razão de defeito de serviço do banco réu, é fato gerador de dano material, porquanto implicou diminuição do patrimônio do correntista - Mantida a r. sentença, na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora a integralidade do valor retirado de sua conta corrente em razão das operações indevidas descritas na inicial.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.